Tribunal: TJDFT
Processo: 0702365-77.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702365-77.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA MARIA DOURADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão do MM. Juízo do 4o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal forneça tratamento ambulatorial em hemodiálise. A agravante peticionou, pedindo reconsideração da decisão de ID 54084179, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Reitera todos os pontos já abordados inicialmente e junta relatórios psicossocial e médico (ID 54578163 e 54578164), emitidos nas datas de 14 e 15 de dezembro de 2023. Primeiramente, embora a agravante tenha juntado novos relatórios, verifica-se que não houve modificação do seu quadro clínico. A paciente, no estado em que se encontra, provavelmente não terá condições de se deslocar tantas vezes por semana até o local da hemodiálise, em razão de sua fraqueza. Este Juízo já deferiu inúmeros pedidos para transporte de pacientes tendo em vista a impossibilidade de fazê-lo por meio de transporte público. Portanto, já estando a paciente internada e recebendo o tratamento de hemodiálise regularmente, não se justifica o pedido tal como deduzido, uma vez que não há omissão do Estado. Ainda, conforme consignado na decisão anterior, apesar do risco de infecções hospitalares, a internação traz maior garantia contra maus súbitos e novas necessidades médicas. Ante o exposto, MANTENHO a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões do Distrito Federal. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora